Tribunal: STJ
Processo: 0704587-83.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884329 - DF (2025
/0092010-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADO
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53012395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 2534dc5b-9986-47cb-966f-17e7012c33ba

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 2534dc5b-9986-47cb-966f-17e7012c33ba

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884329 - DF (2025
/0092010-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE : MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADO
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52104072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:18
Código de Controle do Documento: e6384418-e8bb-4173-9801-063e3c220587

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido pela
Magazine Luiza S.A.
Primeira Turma, assim ementado (fl. 817):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e individualizado,
todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da
Nesse sentido:
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
, Corte Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que: (I) o aresto incorreu em
omissão quanto à aplicação da
pois, ao afirmar que não houve
Súmula n. 7/STJ,
impugnação específica ao óbice, desprezou tópico expresso do agravo em recurso especial
que teria demonstrado a inaplicabilidade do mencionado enunciado sumular, sendo a
controvérsia eminentemente de direito, sem necessidade de reexame de provas; (II) há
contradição interna no acórdão, na medida em que, de um lado, registrou a inexistência de
impugnação específica à supradita súmula e, de outro, reconheceu que a agravante
sustentou ter apresentado tópico específico sobre a não incidência do referido verbete; (III)
a negativa de conhecimento por ausência de impugnação específica configurou
cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos
termos do
o, LV, da Constituição Federal, o que deveria ter sido apreciado.
art. 5
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 843/845.
.
É o relatório
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Documento eletrônico VDA52104072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:18
Código de Controle do Documento: e6384418-e8bb-4173-9801-063e3c220587

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que a
afirmação genérica de que não se busca o reexame de provas, mesmo que haja breve
referência à tese defendida, não é suficiente para caracterizar a efetiva impugnação ao
empeço da
Para tanto, faz-se necessário um confronto detalhado entre o
Súmula n. 7/STJ.
aresto recorrido e os argumentos apresentados na insurgência especial, de modo a justificar
a superação do impedimento processual mencionado, o que não se verificou no caso
concreto.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
Documento eletrônico VDA52104072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:18
Código de Controle do Documento: e6384418-e8bb-4173-9801-063e3c220587

omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

Por fim, na forma da jurisprudência, não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes:
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp n. 2.118.866/SC
Turma, julgado em
DJe de
,
8/4/2024,
11/4/2024; AgInt nos EREsp n. 2.028.234/SC
Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
27/2/2024,
4/3/2024.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.

Documento eletrônico VDA52104072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:18
Código de Controle do Documento: e6384418-e8bb-4173-9801-063e3c220587

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.884.329 / DF
Número Registro: 2025/0092010-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07045878320228070001 7045878320228070001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADO : JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO - DF017343
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADO
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
EMBARGADO : DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO - DF017343
TERMO
Documento eletrônico VDA52996604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:53
Código de Controle do Documento: f9783454-461d-419d-93fc-a759f2d9aa00

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:53
Código de Controle do Documento: f9783454-461d-419d-93fc-a759f2d9aa00